Tribunal: TJMT
Processo: 1003402-69.2022.8.11.0018
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003402-69.2022.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.166.372/0001-55 (APELADO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), CARLOS ALEXANDRE MOREIRA WEISS - CPF: 862.549.606-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELANTE), THARCILLA PINHEIRO CUSTODIO - CPF: 008.085.052-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pelo Município de Juara contra sentença que, em ação anulatória, reconheceu como excessiva a multa aplicada pelo PROCON, reduzindo-a para R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a multa imposta pelo PROCON no processo administrativo foi legal e proporcional, considerando os princípios da razoabilidade e da ampla defesa.

III. Razões de decidir
3. O PROCON possui competência para aplicar multas em defesa do consumidor, mesmo em casos de infração individual.
4. O processo administrativo observou os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, sendo a multa aplicada dentro dos parâmetros da razoabilidade.
5. Não se verificam nulidades no procedimento administrativo, o qual respeitou os requisitos legais para a imposição da penalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para manter a multa originalmente aplicada pelo PROCON.
Tese de julgamento:
"É legítima a multa aplicada pelo PROCON, desde que observados os princípios da ampla defesa, contraditório e proporcionalidade, não cabendo ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 57; Decreto n.o 2.181/1997, arts. 3o, 4o, 18.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1523117, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21/05/2015.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE JUARA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo juiz de direito, Dr. Fabrício Savazzi Bertoncini, nos autos da ação n.o 1003402-69.2022.8.11.0018, em tramite na 2a vara cível da comarca de Juara, MT, que, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 212053170):

“
Vistos.

Trata-se de
Ação Anulatória de Ato Administrativo com pedido de tutela de urgência

proposta por
LG Electronics do Brasil Ltda
em desfavor do
Município de Juara-MT
, ambos qualificados nos autos, objetivando a suspensão da exigibilidade da multa administrativa aplicada pelo Procon de Juara-MT, em razão da Reclamação no 189/2015.

Na petição inicial alegou que a consumidora Daiane Adrieli Figueiredo realizou a Reclamação no 189/2015, sob o fundamento de que adquiriu um aparelho celular perante a empresa Móveis Romera, que é uma fornecedora dos produtos da Requerente, e o aparelho celular apresentou vícios; que o objeto foi encaminhado para a assistência especializada por duas oportunidades, sem êxito no reparo. Informa ainda que, após audiência de conciliação e demais atos administrativos, a parte Requerente efetuou a troca do produto, apresentando o respectivo comprovante; contudo, em fase recursal o PROCON procedeu com a aplicação da multa administrativa na quantia de R$ 13.333,33 (treze mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) que se tornou na vultuosa quantia de R$ 38.464,31 (trinta e oito mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e trinta e um centavos). Argumentou que, em que pese a apresentação de recurso comprovando a regularidade na conduta da Recorrida, o Órgão manteve a fixação da multa. Como questão prejudicial de mérito alegou a prescrição intercorrente ao argumento de que a reclamação administrativa com aplicação da multa fora julgada em 25/06/2015, mas que o recurso administrativo apresentado pela Autora foi protocolado em 10/07/2015, tendo sido seu recebimento certificado nos autos somente em 23/05/2022 e que só em agosto/2022 é que ocorreu o julgamento (período de sete anos). Que o processo ficou paralisado por mais de 05 anos, acarretando assim o fenômeno da prescrição. Requereu a extinção do feito com base no art. 487, inc. II do CPC. No mérito, aduziu o atendimento às normas de defesa do consumidor e que o valor da multa aplicada é abusivo e desproporcional vez que consumidor adquiriu um aparelho celular no valor de R$ 1.099,00 e que a multa aplicada PROCON foi no importe de R$ 13.333,33. Fundamentou que sempre buscou a solução do imbróglio da consumidora; que ante a existência de vício no aparelho adquirido, a empresa Autora em momento algum teria se negado a realizar a substituição do aparelho. Alegou inobservância do princípio da motivação; a possibilidade de revisão do ato administrativo pelo poder judiciário; a inobservância de critérios legais para a fixação da sanção. Por fim, que houve afronta ao artigo 28 do Decreto 2.181/97 e que a multa deve ser reduzida em razão da não incidência de agravantes, porque elas não restaram comprovadas.

Consta do ID 107282137 a decisão que deferiu os efeitos da tutela antecipada. A Autora garantiu a dívida por meio de apólice de seguro (no 0306920229907750800579000).

A Contestação consta do ID 111688772. Em defesa, o Município de Juara-MT alegou a ausência de prescrição intercorrente e juntou Jurisprudência. No mérito, sustentou o não cabimento de revisão do que decidido no âmbito administrativo, pelo Poder Judiciário; que os elementos do ato administrativo foram observados; que não violou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da multa. Pleiteou a improcedência dos pedidos da Autora.

Sem manifestação quanto a impugnação à Contestação.

Do ID 121590851, a decisão de saneamento e de especificação de provas.

Conforme ID 126124397 e ID 127601867 ambas as Partes manifestaram pela dispensa de outras provas.

É o relatório. Decido.

O feito comporta julgamento antecipado nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Não há necessidade de produção de outras provas além das que constam dos autos.

A Autora ajuizou ação anulatória em desfavor do Município de Juara, objetivando a extinção da exigibilidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON com fundamento na prescrição e com pedidos subsidiários.

Assim sendo, diante da matéria apresentada, passa-se a análise da questão prejudicial antes de adentrar no mérito propriamente dito.

I. Prejudicial de mérito. Prescrição intercorrente.

De início, esclareço que não assiste razão a pretensão da parte autora em ver reconhecida a prescrição intercorrente.

Mesmo que o recurso administrativo da Autora tenha sido interposto em 2015, o encerramento do procedimento administrativo ocorreu em 2022 com o julgamento final do recurso.

Portanto, o tempo superior a 05 (cinco) anos para o julgamento do feito, no âmbito administrativo, não é razão suficiente ao reconhecimento da extinção da pretensão punitiva intercorrente.

Explico.

É inegável que a prescrição intercorrente tem como objetivo garantir uma maior celeridade do processo judicial ou administrativo em tempo razoável, conforme apresentam os princípios apontados na Constituição Federal. Mas sua aplicação depende de regulamentação.

Portanto, ainda que os créditos oriundos de sanções administrativas sigam o prazo prescricional constante no artigo 1o, Decreto no 20.910/32, referido lapso temporal refere-se à prescrição ordinária, não a intercorrente.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o prazo de 5 anos da execução da multa administrativa só tem início quando finalizado o processo administrativo. De se observar que:
“Prescreve em cinco anos,
contados do término do processo administrativo,
a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental - Súmula 467 do STJ”.
(destaquei)

Aliás, é assente na Jurisprudência o entendimento de que aos processos administrativos punitivos desenvolvidos por Estados e Municípios não são aplicadas as regras da Lei Federal n.o 9.873/1999, notadamente, quanto à incidência da prescrição intercorrente, porquanto sua incidência deve se restringir ao âmbito federal. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é inaplicável a Lei 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1o do Decreto 20.910/1932. 2.
É indubitável a aplicação analógica desse dispositivo para a execução de multas administrativas no prazo de cinco anos, contados do término do processo administrativo, conforme teor da Súmula 467 do STJ
. 3. Contudo, no caso dos autos, não houve transcurso do prazo prescricional, porquanto encerrado o processo administrativo em 2012, sendo esse o termo inicial para a cobrança da multa, o que afasta a prescrição quinquenal. 4.
O art. 1o do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal
. 5. Dessa forma, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1o do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações,
o STJ entende caber "a máxima inclusio unius alterius exclusio, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la"
( REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228). 6. Recurso Especial provido.
(STJ - REsp: 1662786 PR 2017/0064747-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2017) (destaquei)

Assim, refuto a prejudicial de prescrição intercorrente lançada pela Autora.

Presentes os pressupostos processuais e os requisitos de admissibilidade da demanda, passo ao exame do mérito.

II. Mérito.

O pedido é
parcialmente procedente
.

Necessário assentar que o PROCON é o órgão responsável pela coordenação e execução da política municipal de proteção, amparo e defesa do consumidor. É providência do PROCON a orientação, recepção, análise e encaminhamento das reclamações, consultas e denúncias de consumidores, fiscalizando preventivamente os direitos do consumidor e aplicando as sanções necessárias.

À evidência, o PROCON detém legitimidade para instauração de procedimentos administrativos e apuração de infrações à legislação consumerista, de maneira que as penalidades impostas devem estar em conformidade com as diretrizes que regem a Administração Pública, notadamente o princípio da legalidade e os limites do exercício do poder de polícia. Quanto a natureza da multa aplicada pelo Procon, trata-se de um ato sancionatório.

Pois bem.

As questões controvertidas são: a legitimidade na aplicação da multa e o acerto ou não referente ao
quantum
valorado pela Administração Pública.

O Procon de Juara, na decisão administrativa (ID 106766281 – fls. 50 e ID 106766282 – fls. 01/04) fundamentou que houve infringência aos artigos 57 e 51, incisos II, III, IV e XV do Código de Defesa do Consumidor e afronta aos dispositivos pertinentes do Decreto 2.181/97. Também, consignou que houve displicência da Autora em razão do produto ter sido encaminhado duas vezes para assistência técnica, mas sem solução.

De seu turno, a Autora, apresentou recurso administrativo (ID 106766282 – fls. 28/33) insurgindo-se quanto a multa, porque seria descabida por ausência de motivação e que o valor seria desproporcional. Alegou que atendeu as normas de defesa do consumidor, vez que teria viabilizado a troca do produto (celular - viciado) em favor da consumidora.

A decisão do recurso Administrativo consta do ID 106766283 (fls. 19/21). Autoridade competente fundamentou que a recorrida (Autora) não teria comprovado a entrega do novo aparelho a consumidora e que também não teria comprovado a formalização do acordo entre as partes.

Quanto a valoração das provas realizadas no processo administrativo,
tanto no que se reporta a ocorrência ou não da substituição do produto como a reincidência

computada
pela Administração Pública, reconheço que, por parte deste Julgador, deve haver deferência ao que decidido pela Administração Pública. As provas valoradas e necessárias ao deslinde do processo administrativo é questão afeta à discricionariedade da Administração Pública.

Houve momento instrutório adequado para que a Autora provasse a substituição do produto e a sua primariedade, se assim não fez, não vale escusas a destempo. Aliás, nem todas as questões relativas ao processo administrativo podem ser analisadas pelo Judiciário – que, em geral, está adstrito à análise dos requisitos legais de
validade e legitimidade
.

Em soma, tem-se a previsão sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça:
“O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo,
ressalvadas

as hipóteses de

flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada
.”
(Súmula 665). (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA – POSSIBILIDADE – ANULAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E DA CONSEQUENTE SANÇÃO DE DEMISSÃO – ANÁLISE DO CONTEÚDO PROBATÓRIO PELO PODER JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – MÉRITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO. Não cabe a alegação de cerceamento de defesa, por julgamento antecipado da lide, quando a prova documental e os fatos postos à análise são suficientes para firmar a convicção do julgador.
A atuação do Poder Judiciário, no controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar, limita-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal,
sendo-lhe vedada qualquer incursão no mérito administrativo a impedir a análise e a valoração das provas constantes no caderno administrativo
.

(TJ-MT - Apelação: 0031998-41.2004.8.11.0041, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 17/02/2020, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 21/02/2020) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO -
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NÃO OCORRÊNCIA - REEXAME DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - NÃO CABIMENTO
– POSSIBILIDADE DE EXAME QUE SE RESTRINGE À REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO, À LUZ DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Constatado que o Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela Comissão Disciplinar processante, que ensejou na sua demissão, não apresenta vícios, bem como que a infração disciplinar foi apurada de forma regular, não há falar em afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa, dispostos no artigo 5o, LV da Constituição Federal. 2.
Não constatada ilegalidade no PAD, o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito do ato administrativo, manifestado na oportunidade e conveniência, representado aqui pela decisão proferida pela Comissão Disciplinar, visto que se restringe à regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e ampla defesa
. 3. Recurso desprovido.
(TJ-MT - AC: 10044007520168110041, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 10/10/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/10/2023) (destaquei)

Assim sendo, porque o processo administrativo foi conduzido com abertura de oportunidades para a defesa e contraditório, reconheço como adequada a valoração das provas realizadas no âmbito administrativo.

Por outro ângulo, reconheço como
desproporcional o valor atual da multa - R$ 38.464,31
(trinta e oito mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e trinta e um centavos) diante da incidência dos encargos que incidiram no transcurso do tempo. No ponto, prospera a irresignação da Autora quanto a demora no julgamento do seu recurso administrativo.

Nessa perspectiva, consideradas a gravidade da infração e a vantagem econômica auferida pela fornecedora ( CDC 57,
caput
), assim como o suposto prejuízo causado a consumidora, revela-se exorbitante, à luz da razoabilidade e proporcionalidade, a fixação de multa em valor de
R$ 38.464,31,

muito superior ao do objeto reclamado, no caso, celular, à época, avaliado em
R$ 1.099,00,
sendo impositiva a sua redução para um

patamar que atenda ao caráter punitivo, pedagógico e preventivo da sanção.

No mais, a duração razoável dos processos é preceito fundamental garantido constitucionalmente no artigo 5o, inciso LXXVII, da Constituição Federal, que dispõe:
"a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.".
Observância essa que é corolário dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade.

Como já fundamentado alhures,
prima facie
, o mérito do ato administrativo deve ser resguardado, mas deve haver ponderações. No caso
sub judice,

a sanção aplicada em desfavor da Autora

ocorreu em 25/06/2015
(ID acima);
fora impugnada em 10/07/2015
(ID acima)
e o recebimento do recurso em 23/05/2022
(ID 106766283 – fls. 17).
A decisão do recurso administrativo ocorreu em 25 agosto de 2022
(ID 106766283 - fls 21).

Portanto, os juros e correções acumularam-se em quantia exacerbada, sem culpa da Autora.

Assim sendo, porque é dever do credor mitigar os seus próprios prejuízos (
duty to mitigate the loss
), a postura da Administração Pública em retardar o julgamento do recurso em mais de 07 (sete) anos, sem causa justificada, não é condição adequada que lhe favoreça quanto aos valores acessórios da multa aplicada no passado.

Ademais, tem-se que a boa-fé implica um dever de coerência no comportamento consistente na necessidade de observância - pela Administração Pública - dos efeitos e das consequências de seus atos e de suas omissões. Por conseguinte, a demora no julgamento do recurso interposto pela recorrente (Autora) frustrou sua expectativa de obter resultados menos custosos, no que tange aos juros e a mora.

Aliás, a demora excessiva também é um grave dano. O não atuar pode se revelar tão danoso quanto eventual atividade ilegal da Administração Pública.

Por fim, ressalta-se que
não há óbice à modulação judicial da penalidade de multa aplicada pelo PROCON, se verificada a exorbitância da sanção frente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante das particularidades do caso concreto.

Nesse sentido, a Jurisprudência de Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON/DF. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA.
REDUÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE
. 1. É válida a pena de multa aplicada pelo PROCON/DF com observância do devido processo legal.
2. Revela-se exorbitante o valor da multa aplicada pelo Procon/DF quando, à luz da razoabilidade e proporcionalidade, a sua fixação se dá em valor muito superior ao do dano causado, sendo impositiva a sua redução para um patamar que atenda ao caráter punitivo e pedagógico da sanção
. Precedentes do TJDFT. No caso, dano de R$ 625,80 e multa no valor de R$ 10.500,00. 3. É possível a modulação, em sede judicial, da penalidade de multa aplicada pelo Procon/DF, mesmo quando observadas as regras atinentes à dosimetria previstas na Portaria Procon/DF 03/2011 e no Decreto Federal 2.181/97, se verificado o desacerto da sanção frente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes do TJDFT. 4. Deu-se parcial provimento ao apelo reduzindo-se a multa para R$2.000,00.
(TJ-DF 07075057720208070018 DF 0707505-77.2020.8.07.0018, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 30/09/2021, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/10/202) (destaquei)

“(...) 6. Pode o Judiciário modular a aplicação de multa decorrente de processo administrativo aplicada pelo Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON, mesmo quando formalmente observadas as regras para sua dosimetria,
porquanto os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade decorrem da força normativa da Constituição. Devido Processo Legal Substancial
. (...)
(Acórdão 1319306, 07016164520208070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no PJe: 11/3/2021) (destaquei)

Destarte, reconheço que o valor atual da multa deve ser readequado ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados segundo os consectários legais adotados pelo PROCON, e desde a data que a reclamada, ora Autora, foi intimada a pagar a sanção e não fez.

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente
o pedido inicial, para reconhecer como excessiva a multa aplicada pelo PROCON de Juara e, via de consequência, reduzir para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), confirmando a tutela de urgência outrora deferida para suspender a exigibilidade do crédito até o julgamento definitivo da presente demanda.

Outrossim,
julgo extinto
o presente feito com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Considerando que a Requerente decaiu de parte mínima dos pedidos,
condeno
a Fazenda Pública Municipal, isenta de custas processuais, ao pagamento dos honorários sucumbenciais ao Patrono da parte Autora, que fixo, seguindo os parâmetros previstos no artigo 85, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, ou seja, a diferença entre o valor da multa inicialmente aplicada e da multa a ser paga com a devida atualização monetária.

Interposto recurso de Apelação, venham os autos conclusos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Oportunamente,
arquivem-se
com as baixas e anotações necessárias.

Juara/MT, data da assinatura digital.

Fabrício Savazzi Bertoncini

Juiz Substituto
”

Em suas razões, aduz a parte apelante, em síntese, que a supratranscrita sentença merece reforma, ao argumento de que ausentes os elementos legais para a redução da penalidade aplicada.

Assevera
que
“(...)
Ao Judiciário não é permitido discutir questão de mérito administrativo, contudo, logo a seguir, a Sentença adentrou no mérito administrativo ao minorar a multa aplicada
. Primeiramente relembro que o PROCONs são órgãos estaduais e municipais exercendo suas atribuições prevista no Código de Defesa do Consumidor, Decreto n. 2181/97 e Lei Municipal 2.039/2009, incumbido da defesa dos direitos do consumidor. Dito isto, a análise realizada pelo Poder Judiciário restringe-se a legalidade do ato e sua conformidade com os princípios que regem a atividade da Administração Pública (art. 37, CF)
”.

Ressalta
“(...)
quando o processo administrativo respeita a sua legalidade, ou seja, constatada a lisura do processo administrativo que culminou na fixação das multas nos termos da lei,
não há que se falar em reforma do decidido na seara administrativa, como ocorreu nos autos.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, pede:

“(...)

Ante o exposto, requer que seja conhecido e provido o recurso de Apelação, reformando-se integralmente a r. Sentença de Primeira Instância, para manter a valor da multa aplicada pelo PROCON
, bem como, que seja invertido os honorários sucumbenciais inicialmente fixados, nos termos do art. 85, §2o do CPC
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso (ID. 212053178)

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, tr
ata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE JUARA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo juiz de direito, Dr. Fabrício Savazzi Bertoncini, nos autos da ação n.o 1003402-69.2022.8.11.0018, em tramite na 2a vara cível da comarca de Juara, MT, que, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais (ID. 212053170).

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelada ajuizou na origem a ação anulatória de ato administrativo, ao argumento de que não subsiste razão para aplicação da penalidade aplicada pelo Procon, pois, segundo afirma, cumpriu com as determinações do Código de Defesa do Consumidor.

Após a devida instrução processual, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial, com a seguinte parte dispositiva:

“(...)
Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente
o pedido inicial, para reconhecer como excessiva a multa aplicada pelo PROCON de Juara e, via de consequência, reduzir para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), confirmando a tutela de urgência outrora deferida para suspender a exigibilidade do crédito até o julgamento definitivo da presente demanda”.

Com essas considerações passo a apreciação das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias constantes do feito, nota-se que a controvérsia se atém a possível nulidade, ou não, do processo administrativo n.o 189/2015, bem como da multa aplicada pelo PROCON.

Como cediço, o supradito órgão pertence à Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, possuindo competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo. 3o, X, e 4o, III, do Decreto n.o 2.181/1997:

“Art. 3. ° Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”.

“Art. 4o No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3o deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo;”.

No concernente às penalidades, a legislação supracitada dispõe que:

“Art. 5o Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

“Art. 18. A inobservância das normas contidas na
Lei no 8.078, de 1990
, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

II - apreensão do produto;

III - inutilização do produto;

IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

V - proibição de fabricação do produto;

VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviços;

VII - suspensão temporária de atividade;

VIII - revogação de concessão ou permissão de uso;

IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI - intervenção administrativa;

XII - imposição de contrapropaganda.

§ 1o Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

§ 2o As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

§ 3o As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência”.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o PROCON detém legitimidade para estabelecer multas em caso de
descumprimento das normas de proteção consumerista, ainda que haja apenas dano individual,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que
o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1523117 SC 2015/0068785-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015)”. (grifos nossos)

Vale ressaltar, por oportuno, que os atos praticados estão sujeitos ao controle judicial, podendo a parte que sentir-se lesada com a decisão administrativa, recorrer aos meios disponíveis para averiguar a legalidade da ação, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo permitido, todavia, adentrar no mérito administrativo.

Registra-se, ainda, que a atuação do Judiciário é possível apenas quando se verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade do ato administrativo, sob pena de violação da independência dos poderes.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA.
Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal.
A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato. Recurso conhecido, mas não provido. (TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG , Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3a Câmara Cível, data de julgamento: 05/06/2014, data de publicação: 13/06/2014)”.
Destaquei

Esse, também, é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE. MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.
Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de
processo
administrativo, observado o devido
processo
legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.
Recurso
provido.
(N.U 1004235-74.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)”.
Grifei

Dessa forma, nota-se que inexiste ilegalidade no procedimento administrativo. Isso porque, a parte apelada/autora foi notificada para exercer o direito de defesa e assim o fez (ID. 212052743). Igualmente, quando proferida decisão administrativa, houve apresentação de pedido de revisão/recurso, que, também foi rejeitado mantendo a regularidade da multa imposta (ID. 212052745-pág. 19/21).

Enfatizo que não há nulidades a serem reconhecidas nos autos, haja vista que pela simples observância do processo administrativo é possível evidenciar que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram respeitados.

Com efeito, é de verificar-se que a pena imposta por meio de procedimento administrativo, em que garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa, não se visualiza causa para a sua anulação ou, até mesmo, a sua redução.

Logo, o processo administrativo, deu-se em observância aos princípios constitucionais e administrativos e a penalidade de multa foi aplicada de forma fundamentada, dentro dos limites da razoabilidade e prudência.

Ademais, confira-se o que estabelece o art. 57, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993)”.

Nesse aspecto, a sanção posta atendeu, plenamente, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois foram levadas em consideração as peculiaridades do caso e as circunstâncias agravantes e atenuantes que incidiram no cômputo final da medida aplicada.

Importante ressaltar, que a aplicação da penalidade deve ser fixada no montante que guarde, intrinsecamente, o caráter educativo, de forma a incentivar a adequação às regras vigentes e desestimular a repetição da conduta infratora.

Nessa vertente, manifesta-se a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA.
CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO
.
RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.o 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3.
As sanções administrativas do Decreto n.o 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON.
Precedentes
[...]”. (TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)”. (grifos nossos)

Assim, conclui-se que a multa em comento foi instituída dentro dos critérios legais, em razão da gravidade das infrações e, ainda, com observância à condição econômica do prestador de serviço, de maneira a evidenciar que a razoabilidade foi respeitada quando da fixação administrativa do montante arbitrado, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada para manter as penalidades aplicadas no processo administrativo n.° 189/2015.

A propósito é o entendimento deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – LEGALIDADE DA IMPOSIÇÃO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – REALIZAÇÃO DE ACORDO – MINORAÇÃO NÃO JUSTIFICADA – SANÇÃO APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO.1.
Acordo realizado entre as partes no processo administrativo não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), o qual, em tais casos, não atua em defesa exclusiva do lesado, mas, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, a fim de evitar a reiteração da infração à legislação consumerista.
2. A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.(N.U 1004167-27.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020) ”(destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA –MULTA APLICADA PELO PROCON – DEFEITO NO APARELHO - CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE O CONSUMIDOR E O FABRICANTE – FATO QUE NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DE MULTA EM DESFAVOR DO COMERCIANTE DO PRODUTO DIANTE DO DESCASO NO SOLUÇÃO DO PROBLEMA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “Acordo realizado entre as partes no processo administrativo não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), o qual, em tais casos, não atua em defesa exclusiva do lesado, mas, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, a fim de evitar a reiteração da infração à legislação consumerista.” (...) (N.U 1004167-27.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020)
2. O valor da multa aplicada não merece redução, porque fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3 - Sentença reformada, recurso provido.

(N.U 1009699-79.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE
07/06/2021)”
(grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a sentença, declarando subsistente a multa aplicada nos autos da infração administrativa, nos termos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e demais legislações pertinentes.

Por conseguinte, inverto o ônus da sucumbência, condeno o recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10 % (dez por cento) sobre o valor atribuído as causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024